Tribunal: TJES
Processo: 5002023-73.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002023-73.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: HELLEN CRISTINE SCHNEIDER SANTANA e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interpostos eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A recorrente comprova nos autos que está em Recuperação Judicial (id. 7682978), assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente (id. 7682983).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente ao pagamento indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços que impossibilitou os recorridos de usufruírem da viagem de férias que haviam programado.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que não houve falha nos serviços prestados.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Em que pese a demandada sustentar que a emissão das passagens foi impossibilitada pelo fato de a parte autora não ter preenchido o formulário que lhe foi encaminhado via e-mail em tempo hábil,
restou evidenciado do documento de ID 27853574 que a chave cadastrada junto a plataforma possuía o Hotmail como provedor, tratando-se, portanto, do e-mail luorecchio@hotmail.com. Logo, inexiste nos autos comprovação de efetiva comunicação.

Nesse sentido, entendo que a demanda não se desincumbiu do seu ônus de comprobatório na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, não trazendo aos autos prova que excluísse a falibilidade de sua conduta.

Mostra-se evidente a falha na prestação de serviços pelo requerido, uma vez que em razão da não emissão dos bilhetes das passagens os autores foram impedidos de viajar, apesar de terem adquirido as passagens promocionais e terem fornecido o endereço de e-mail adequado à evolução do procedimento
estabelecido pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.”

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelos recorridos, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)